Tribunal: TJMT
Processo: 1029642-81.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029642-81.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[GERALDO ROBERTO PESCE - CPF: 109.018.841-20 (ADVOGADO), GERALDO ROBERTO PESCE - CPF: 109.018.841-20 (AGRAVANTE), BEATRIZ MARIA PEREIRA MARRAS - CPF: 604.270.271-87 (AGRAVADO), ILDO ROQUE GUARESCHI - CPF: 037.312.949-15 (ADVOGADO), ISMERINA VIEIRA DE CARVALHO - CPF: 458.213.051-87 (TERCEIRO INTERESSADO), VITURINO BARCELOS DE CARVALHO - CPF: 172.215.951-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ERMIRIO GHISLENI ROSA registrado(a) civilmente como ERMIRIO GHISLENI ROSA - CPF: 126.207.779-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ETEWALDO DE OLIVEIRA BORGES - CPF: 086.322.868-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ROOSEVELT PEDRO RODRIGUES PINHEIRO - CPF: 103.992.831-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE IMÓVEL. REGIME DE COMUNHÃO UNIVERSAL. MEAÇÃO DO CÔNJUGE QUE NÃO PARTICIPOU DA LIDE. INCOMUNICABILIDADE DA DÍVIDA. PRECEDENTES DO STJ.DESPROVIDO

I. O agravante pleiteia a penhora integral de imóvel de propriedade da parte executada, casada sob o regime da comunhão universal de bens, para a satisfação de crédito.

II. Nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a meação do cônjuge alheio à execução deve ser resguardada, salvo prova de que a dívida executada reverteu em benefício da família, ônus que não pode ser imposto ao meeiro que não integrou a relação processual.

III. A penhora, em tais casos, deve incidir sobre a fração correspondente ao devedor, assegurando-se ao cônjuge estranho à lide o direito à sua meação, nos termos do art. 655-B do CPC/1973 e precedentes do STJ.

IV. Recurso desprovido. Decisão mantida.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/1973, art. 655-B.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 1.670.338/RJ, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 04/02/2020; REsp 200251/SP, Corte Especial, rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, j. 06/08/2001.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
GERALDO ROBERTO PESCE
, em face de
r.
decisão exarada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
autos no 0004814-35.2001.811.0003 – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
, que indeferiu o pedido penhora integral de imóvel de titularidade da parte executada.

Inconformado com a
r.
decisão, o agravante interpôs recurso de agravo, na forma de instrumento, com o escopo de reformá-la.

Relata que “a decisão que rejeitou o pedido de penhora de 100% do imóvel da Agravada/Executada, sob o argumento de reservar a meação do cônjuge falecido e que existem herdeiros” (id. 246694178 - Pág. 2)

Diz que o “imóvel objeto de penhora nesta demanda (Lote 02, da Quadra 01, do Loteamento Valéria Cristina, registrado no CRI de Rondonópolis MT, na Matrícula 47.419 – doc. anexo), também é objeto de penhora nos autos do processo Numeração Única: 0005295- 08.1995.8.11.0003 (apenso à demanda da decisão agravada), que contende com o espólio do marido da Agravada, fato pelo qual o mesmo imóvel responde pelos dois processos de execução; não havendo razão para preservar a meação de qualquer das partes executadas (vide petição ID Num. 137793612, do processo Numeração Única: 0005295-08.1995.8.11.0003 – doc. anexo). 3.1 A agravada e o falecido eram casados sob o regime de comunhão universal de bens. Como se isto não bastasse, a demanda objeto da decisão agravada, decorre de Embargos de Terceiro promovidos pela Agravada/Executada a qual visava sua exclusão de meação de bem imóvel, cuja pretensão foi afastada pelo juízo a quo, bem como por esse Sodalício” (id. 246694178 - Pág. 2).

Afirma que a “Agravada e seu marido (espólio) eram casados sob o regime de comunhão universal de bens e através desta demanda (Embargos de Terceiros) a Agravada/Executada, sem sucesso, pretendia a exclusão da sua meação (ID Num. 60146763 - Pág. 15), a qual foi julgada improcedente, conforme sentença ID Num. 60146788 - Pág. 91 a 95 (doc. anexo) e mantida no TJMT, conforme decisão ID Num. 60147992 - Pág. 9 a 13 (doc. anexo). 3.2.1 Vale ressaltar que o pedido de penhora da totalidade do bem imóvel não foi objeto de recusa pela Agravada; eis que além de serem casados no regime de comunhão de bens, as dívidas executadas pelo Agravante foram contraídas em benefício do casal, motivo pelo qual ambas as meações devem responder pelas dívidas do casal” (id. 246694178 - Pág. 3).

Ressalta que “não justifica a reserva da meação, pois tanto a Agravada e o espólio estão sendo executados pelo mesmo credor Agravante e o mesmo imóvel está garantindo as duas execuções. Logo, é menos gravoso a reunião das duas execuções para somente um leilão do imóvel penhorado e na sua totalidade” (id. 246694178 - Pág. 4).

Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo-ativo perseguido.

No mérito, pede o provimento do agravo, nos termos da fundamentação.

Antecipação de tutela indeferida (id. 247456173 - Pág. 3).

A parte recorrida, intimada, deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões (id. 252967669 - Pág. 1).

Informações prestadas pelo Juízo a quo, mantendo a decisão vergastada (id. 254381242 - Pág. 1/4).

É o relato do essencial.

V O T O R E L A T O R

Como já mencionado anteriormente, trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
GERALDO ROBERTO PESCE
, em face de
r.
decisão exarada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
autos no 0004814-35.2001.811.0003 – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
, que indeferiu o pedido penhora integral de imóvel de titularidade da parte executada.

Pois bem.

A questão posta à apreciação deste E. Tribunal cinge-se, a saber, à possibilidade de penhora integral do imóvel de propriedade de parte casada sob o regime de comunhão universal (id. 246694178 - Pág. 3), no âmbito a execução de título judicial em que um dos cônjuges não participou da lide.

A parte recorrida é casada sob o regime de comunhão universal de bens. Nesse regime, a meação do cônjuge responde pelas obrigações do outro somente quando estas são contraídas em benefício da família, diante da presunção de comunicabilidade, a qual deve ser elidida por aquele que pretende vê-la resguardada.

Não obstante, o débito perseguido no cumprimento de sentença mencionado é proveniente da condenação do cônjuge embargante, ora agravada, ao pagamento de sucumbência, os quais constituem direito subjetivo de crédito da parte e do advogado contra a parte que deu causa ao processo. Por essa razão, não se pode exigir do outro cônjuge, que não integrou o polo ativo dos embargos de terceiro, ser obrigado a pagar por algo que não reverteu em proveito do casal.

Eis a jurisprudência:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CÔNJUGE MEEIRO. RESERVA DE MEAÇÃO. ART.
655-B
DO
CPC/1973
. DÍVIDA RELATIVA A HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. RESPONSABILIDADE DE QUEM É PARTE NA DEMANDA. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. 1. Recursos especiais interpostos contra acórdão publicado na vigência do
Código de Processo Civil de 1973
(Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Nos termos do art.
655-B
do
CPC/1973
, incluído pela Lei no
11.382
/2006, havendo penhora de bem indivisível, a meação do cônjuge alheio à execução deve recair sobre o produto da alienação do bem. 3. Para impedir que a penhora recaia sobre a sua meação, o cônjuge meeiro deve comprovar que a dívida executada não foi contraída em benefício da família. Precedentes.
4. Tratando- se de dívida proveniente da condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em demanda da qual o cônjuge meeiro não participou, é inegável o direito deste à reserva de sua meação
. 5. Os honorários advocatícios consagram direito do advogado contra a parte que deu causa ao processo, não se podendo exigir do cônjuge meeiro, que não integrou a relação processual da lide originária, a comprovação de que a dívida executada não foi contraída em benefício do casal ou da família. 6. Recursos especiais não providos."(STJ,
REsp n. 1.670.338/RJ
, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/2/2020, DJe de 7/2/2020). (destaquei).

Com efeito, por se tratar de penhora sobre bem indivisível, de propriedade comum, decorrente do regime da comunhão universal no casamento, de rigor reservar a meação do outro cônjuge que não figurou na lide.

Igualmente, o Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que" a exclusão da meação deve ser considerada em cada bem do casal e não na indiscriminada totalidade do patrimônio "(
REsp 200251/SP
Corte Especial, Rel. Min. SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, j. 6-8-2001;
REsp 708143/MA
, 4a T., Rel. Min. JORGE SCARTEZZINI, j. 6-2-2007).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão fustigada.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025